Tribunal: TJDFT
Processo: 0701081-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701081-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUDSON LEONARDO PEREIRA DA SILVA DOS REIS AGRAVADO: FRANCISCO PEREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hudson Leonardo Pereira da Silva dos Reis contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ID 219460095 do processo n. 0717066-45.2021.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Francisco Pereiracontra o ora agravante, Adilson Rodrigues Pereira, Flauter Correia de Sousa, Genezio de Sousa Vieira e Danubia Souza Silva Vieira, rejeitou a impugnação do devedor, a qual arguia a sua ilegitimidade passiva ad causam. Em suas razões recursais (ID 67868059), alega o agravante, preliminarmente, “não dispor de recursos financeiros para arcar com o pagamento das custas processuais e emolumentos, sem prejuízo de sua própria sobrevivência e de sua prole familiar”. No mérito, sustenta ser parte ilegítima no processo executivo de origem, pois “não assinou e nem anuiu com instrumento contratual e contrato de locação comercial objeto da controvérsia”. Defende a “ausência de anuência ao dever obrigacional solidário lhe imposto”. Aponta que, “mesmo em se tratando de coisa julgada imutável com trânsito em julgado, nada obsta o agravante em arguir preliminar de ilegitimidade de parte em sede de cumprimento de sentença, assim como, fatos supervenientes, como, causas extintivas ou modificativas do cumprimento da obrigação, como no presente caso, conforme previsto no artigo 525, § 1o, incisos II, VII, do Código de Processo Civil”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a sua exclusão do polo passivo da lide. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Em razão da prevenção verificada (ID 67874178), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido pelo agravante, com a finalidade de verificar se o recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC[1]. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal[2], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF[3]). Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[4] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Na espécie, constata-se da análise do acervo probatório que o agravante apresenta hipossuficiência econômica a habilitá-lo à concessão do benefício de gratuidade de justiça. Isso porque o recorrente possui contrato de emprego temporário na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e aufere rendimentos mensais, excluídos os descontos compulsórios, de R$5.546,12 (cinco mil quinhentos e quarenta e seis reais e doze centavos), consoante demonstrativo de pagamento de ID 67868064. Tais fatos revelam, ao menos neste momento processual, que o executado se amolda à hipótese de hipossuficiência, não possuindo condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e, portanto, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça para fins de admissibilidade do recurso. Dito isso, acerca do pedido liminar, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Incialmente, transcreve-se excerto da decisão agravada, in verbis: Quanto à questão da ilegitimidade passiva, informo ao executado Hudson que a sentença junto ao processo principal já transitou em julgado, tendo corrido à sua revelia, mesmo devidamente citado. Portanto, estando a coisa julgada já firmada, o meio processual para enfrentar tal tema não ocorre por meio de impugnação à penhora, mas sim, por meio de ação rescisória, motivo pelo qual indefiro este pedido. No tocante à probabilidade do direito, em relação à ilegitimidade passiva, ressalta-se que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, nos termos do art. 506 do CPC[5]. Além disso, é vedado, em regra, rediscutir matéria já decididas, nos termos do art. 505 do CPC[6]. Na hipótese, verifica-se que o agravante foi citado por AR na ação de conhecimento (ID 103641258), mas não apresentou contestação, conforme certificado ao ID 115686185. No curso do cumprimento de sentença, após o bloqueio de valores com auxílio do sistema Sisbajud (ID 216468239), compareceu aos autos e suscitou em impugnação à penhora preliminar de ilegitimidade passiva (ID 216988170). Embora a questão da legitimidade passiva seja matéria de ordem pública, uma vez julgado o mérito, as partes estão vinculadas aos efeitos subjetivos da coisa julgada formada. Desse modo, a princípio, há preclusão dessa tese defensiva na fase do cumprimento de sentença. Nesse sentido já decidiu este. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RÉU REVEL NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. 1. Presumindo-se a validade da citação, bem como a veracidade dos fatos narrados e não insurgidos diante da revelia do réu, a discussão acerca da ilegitimidade passiva, ainda que de ordem pública, não tem lugar na impugnação ao cumprimento de sentença, visto que tal matéria de defesa poderia ter sido apresentada em contestação, muito antes do trânsito em julgado da sentença que embasa o cumprimento, operando-se sua preclusão. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1164423, 07183093220188070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, numa análise inicial, a impugnação à penhora não seria o meio processual adequado para rediscutir a legitimidade passiva do executado/agravante. Nessa linha, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Sobre o ponto, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça e indefiro o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 101. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [2] Art. 5o. (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [3] Art. 5o. (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. [6] Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.